Tribunal: TJBA
Processo: 8027808-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027808-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNA NUNES DOS SANTOS CALASANS

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

AGRAVADO: BRASITEST LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS BRAGA JONES, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, com base em cláusula de eleição de foro.

2. A agravante sustenta a nulidade da cláusula de eleição de foro, por se tratar de contrato de adesão e por estar em situação de hipossuficiência, com domicílio na Comarca de Catu/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado em contexto de relação de consumo, diante da hipossuficiência da parte autora e da possibilidade de prejuízo ao seu acesso à Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre a autora e as rés configura relação de consumo, atraindo a aplicação do art. 101, I, do CDC, que permite o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor.

5. A cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência da parte e o prejuízo ao acesso à Justiça.

6. O contrato foi celebrado em situação de emergência médica (internação hospitalar), o que caracteriza estado de perigo e reforça a vulnerabilidade da parte autora.

7. Documentos constantes nos autos indicam que a autora reside na Comarca de Catu/BA, afastando a alegação de escolha aleatória do foro.

8. A alteração da competência para Salvador/BA pode comprometer a defesa da parte consumidora, justificando a manutenção da competência do foro de seu domicílio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado em contexto de relação de consumo pode ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência da parte e o prejuízo ao seu acesso à Justiça; b) O foro do domicílio do consumidor prevalece sobre cláusula contratual em hipóteses de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8027808-52.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BRUNA NUNES DOS SANTOS CALASANS
e, como partes agravadas,
BRASITEST LTDA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça